Tribunal: TJSP
Processo: 0000897-13.2016.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
RECEPTAÇÃO – pretendida a ABSOLVIÇÃO por INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ou ausência de dolo – não acolhimento – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO EM DEMONSTRAR QUE o APELANTE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO bem – DOLO EVIDENCIADO – PENAs, REGIME inicial aberto e substitutiva ADEQUADAMENTE fixados – recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000897-13.2016.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BRUNO LEONARDO SANTOLIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000897-13.2016.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000897-13.2016.8.26.0537
Apelante: Bruno Leonardo Santolim
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 22.077
RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
OU
AUSÊNCIA DE DOLO – NÃO ACOLHIMENTO –
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVA
COMPROVADAS
– CONJUNTO PROBATÓRIO
SEGURO EM DEMONSTRAR QUE O APELANTE
TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA
DO BEM – DOLO EVIDENCIADO – PENAS,
REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUTIVA
ADEQUADAMENTE FIXADOS – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Bruno
Leonardo Santolim contra a r. sentença de fls. 255/263, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do
Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01 ano
de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além
pagamento de 10 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 282/286), pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
a
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer fixação de regime aberto.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
289/291).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 297/299).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000897-13.2016.8.26.0537 -Voto no
3
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/03), no dia 12
de julho de 2016, por volta das 20h55min, nas proximidades da Rua
Carlos Maranesi, no 60, bairro Anchieta, cidade e comarca de São
Bernardo do Campo, conduzia, em proveito próprio, coisa que
recebera e sabia ser produto de crime, consistente no veículo BMW
118i, placas EYC 4404, Santo André, pertencentes à vítima H.A.B.S.
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletins de ocorrência
(fls. 18/21 e 22/24), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 25), auto
de avaliação (fls. 26/27), auto de exibição e apreensão (fls. 28/29),
laudos periciais (fls. 125/126, 141/144, 171/174 e 177/183) e demais
elementos probatórios constante nos autos.
A autoria delitiva, de igual modo, ficou
suficientemente comprovada pela prova oral amealhada durante a
persecução penal.
Não há dúvida sobre a origem ilícita do bem,
conforme descrição do crime antecedente no Boletim de Ocorrência
no 4012/2016 (fls. 22/24).
A r. sentença assim considerou a prova:
“O réu, por ocasião de seu interrogatório judicial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000897-13.2016.8.26.0537 -Voto no
4
negou a prática dos fatos descritos na denúncia, dizendo que não conduziu
veículo. Na data dos fatos, estava com alguns usuários de cocaína e que, ao
constatar a presença dos policiais, começou a pular as construções, até ser
abordado pelos milicianos. Disse que foi agredido pelos policiais, que o
lesionaram no ouvido. Disse ainda que ofereceu drogas para os policiais
para que não o levassem preso. Levaram em sua casa porque afirmou que lá
havia mais drogas. Sua mãe estava no local. Levaram até a delegacia e o
delegado levou para o hospital. Foi ameaçado na audiência de custódia
realizada pela magistrada aqui presente. Disse que a assinatura no
interrogatório feito na delegacia de polícia não é sua. Estudou em Boston,
nos EUA.
Embora o réu tenha negado o fato que lhe foi imputado
na denúncia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do
processo, conclui-se que ela não apresenta qualquer embasamento
probatório. Explico.
A vítima H.A.B.S. compareceu em juízo e relatou que
na data dos fatos, se encontrava defronte à sua residência, momento em que
se aproximou um indivíduo forte e sem barba, com revólver em punho o
qual exigiu o veículo BMW, modelo 118i, subtraindo-o, tomando rumo
ignorado. Disse que acionou a Polícia Militar via 190 e a seguradora, a
qual passou a monitorar o veículo pelo sistema de rastreamento. Às
20h30min foi informado da localização de seu veículo e que deveria
comparecer à Delegacia. Soube que houve perseguição e o veículo
abandonado. No Distrito Policial não reconheceu o acusado como sendo o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000897-13.2016.8.26.0537 -Voto no
5
autor do roubo. Tem certeza que não era a mesma pessoa. Por fim, disse que
o roubo aconteceu às 16h00min e a prisão do acusado às 20h30min.
De seu turno, a vítima R.A.P disse que foi informado
por uma sobrinha sobre um assalto atrás da casa de sua mãe. Seguiu para o
local, onde se deparou com inúmeras viaturas da Polícia Militar, sendo
informado que uma pessoa estava sendo perseguida. Solicitou para que sua
mãe abrisse o portão, o que foi feito, a fim de que os policiais revistasse o
quintal. Após algum tempo, os policiais surgiram trazendo consigo um
indivíduo. Não chegou a visualizá-lo com exatidão, apenas o viu de costas.
Foi informado que o réu foi localizado dentro da casa de máquinas da
piscina da residência (mídia audiovisual).
O Policial Militar Carlos Eduardo Victor Correia
afirmou que estava na companhia do policial militar Wallace Brasil da
Silva quando foi irradiado via COPOM que um veículo da marca BMW,
modelo 118i, havia sido roubado momentos antes. Avistaram o veículo e
passaram a acompanha-lo. Em um determinado momento, o condutor do
veículo parou na via e adentrou num conjunto de prédios em construção,
em uma rua sem saída e desembarcou. Fizeram uma varredura no local e
verificaram um muro com marcas de sangue e a cerca derrubada.
Solicitaram autorização do proprietário da casa, a vítima R.A.P, o qual
permitiu a entrada dos policiais. O réu foi localizado na casa de máquinas
da piscina. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.
Informalmente, o acusado admitiu que conduzia o veículo tendo sido
contratado pelo roubador, mediante o pagamento de determinada quantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000897-13.2016.8.26.0537 -Voto no
6
em dinheiro, para que levasse o automóvel para determinado local. Bruno
apresentava lesões na mão esquerda e no ombro direito. O acusado foi
levado até a sua residência, a fim de apanhar um documento de
identificação, após foi conduzido ao Pronto Socorro. Na Delegacia, a vítima
H.A.B.S, proprietária do bem subtraído, não reconheceu o réu como sendo
o autor do roubo. Frisou que viu o acusado descendo do veículo, tendo
certeza através de suas vestimentas, que eram idênticas. Ressaltou que o
local foi cercado e havia marcas de sangue. Confirmou que ele falou que não
roubou e o carro tinha vidros escuros. Não reclamou de dor no ouvido, e
sim de dor no ombro. Não parecia estar drogado e não foram localizadas
drogas com ele. Por fim, disse que é procedimento comum irem até a
residência de averiguados para pegarem documentos pessoais. (mídia
audiovisual).
A versão do policial ouvido em juízo foi confirmada
pelo Policial Militar Wallace Brasil da Silva, conforme declarações
prestadas à autoridade policial” (sic fls.256/258).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar
de qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000897-13.2016.8.26.0537 -Voto no
7
incriminar pessoa inocente.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado
17/05/2018) (verbis).
Não se pode olvidar, que, no crime de
receptação, em regra, a intenção do agente é aferida pelas
circunstâncias fáticas, certo que o conjunto probatório presente nos
autos é consistente e suficiente para demonstrar que o acusado
praticou delito de receptação na forma dolosa, na medida em que as
circunstâncias do caso concreto revelam seu completo conhecimento
quanto à origem ilícita do carro, mesmo porque, como se viu, ele foi
surpreendido conduzindo o veículo subtraído, sem qualquer
documentação pertinente. Não bastasse, ao ser detido, após
perseguição, admitiu aos policiais ter sido contratado pelo
roubador, mediante o pagamento de determinada quantia em
dinheiro, para que levasse o automóvel para determinado local.
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000897-13.2016.8.26.0537 -Voto no
8
DA FIXAÇÃO DA PENA E DO REGIME
PRISIONAL INICIAL
A dosimetria da pena foi fixada no melhor
cenário possível à Defesa, qual seja, 01 ano de reclusão, além do
pagamento de 10 dias-multa, com valor unitário mínimo, com
imposição do regime inicial aberto e substituição da pena privativa
de liberdade por prestação pecuniária, tal como operada em
primeira instância.
Prejudicado o pleito de fixação de regime aberto,
vez que já fixado na sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator